Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712107-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAEL GOMES DE SOUZA AGRAVADO: RONALDO ANTONIO BORGES GOMIDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto MICAEL GOMES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis movida por RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES (Proc. 0704686-22.2024.8.07.0021), deferiu a liminar requerida na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a três alugueis mensais. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 225892550 – autos originários), verbis: RONALDO ANTÔNIO BORGES GOMIDES ajuizou ação condenatória em face de MICAEL GOMES DE SOUZA e GRAZIELLY GOMES DOS SANTOS. Recebo a emenda de ID 224403692 em substituição à inicial. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Com efeito, o referido artigo elenca expressamente a necessidade de prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, não havendo que se falar em dispor como caução o próprio montante do débito do locatário. Ademais, o contrato está desprovido de garantia, haja vista a ausência de assinatura pelo fiador. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Vindo o depósito da caução, citem-se e intimem-se os requeridos do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Faça-se constar no mandado as advertências estabelecidas no § 3o do art. 59 da Lei de Locação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Confiro a esta decisão força de mandado de citação e intimação. Em suas razões recursais (ID 70290092), o agravante alega que o agravado não é o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, sendo este o Sr. Vicente Batista dos Santos, que obteve a posse definitiva por meio de sentença de usucapião. Aduz que o verdadeiro proprietário, Sr. Vicente, foi ludibriado pelo agravado, que se tornou locatário do referido imóvel e passou, indevidamente, a sublocá-lo a terceiros, razão pela qual o agravante, casado com a sobrinha do Sr. Vicente, resolveu alugar o imóvel a fim de evitar que o problema se estendesse, bem como para resguardar o Sr. Vicente enquanto fossem tomadas as providências cabíveis. Informa que o legítimo proprietário, Sr. Vicente, após a ocupação do imóvel pelo agravante, ingressou com a ação de reintegração/manutenção de posse no 0700095-62.2024.8.07.0006 contra o agravado, que tramita na Vara Cível do Paranoá-DF. Afirma que o agravado se utilizou de suposto instrumento particular de cessão de direitos, no qual não consta a assinatura da esposa do Sr. Vicente, requisito este essencial para a validade do documento, tornando-o nulo pela ausência da outorga conjugal. Entende ser nulo, por conseguinte, também o contrato de locação firmado com o agravado, ante a ausência de autorização do legítimo proprietário quanto à posse do imóvel, tornando-a ilegítima e nula de pleno direito e, consequentemente, nulo o contrato de locação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão, a fim de resguardar o direito de posse do agravante no imóvel em questão. Preparo recolhido (ID 70406759). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[1], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, é possível extrair a existência de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”, no qual o Sr. Vicente Batista dos Santos (outorgante) transfere ao Sr. Ronaldo Antônio Borges Gomides (outorgado/agravado) os direitos referentes ao imóvel situado dentro da fazenda Paranoá, na altura do KM 8 da rodovia DF 250, imitindo-o na posse definitiva deste, a partir do dia 20/2/2013 (ID 216051151). Consta ainda dos autos de origem que, no dia 05/12/2023, o Sr. Ronaldo Antônio Borges Gomides (agravado) firmou “Contrato de locação residencial com fiador” do referido imóvel, com o Sr. Micael Gomes de Souza (agravante), pelo prazo de um ano, com valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 216051148). Pelas próprias razões apresentadas pelo agravante no presente recurso, é possível extrair a ausência de pagamento dos aluguéis devidos, porquanto afirma que o agravado não é o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide e tão pouco tinha autorização para sublocá-lo a terceiros, “de modo que o verdadeiro proprietário não autorizou a locação e não tem interesse na cobrança dos aluguéis reivindicados pelo Agravado” (ID 70290092 – pag. 10). Ainda com base nos autos de origem, verifica-se que o agravado cumpriu a determinação relativa à prestação de caução, conforme ID 226785575. Desse modo, salienta-se que a ação de despejo ajuizada nos autos de origem se fundamenta na falta de pagamento, de sorte que a matéria é regida pela lei n. 8.245/91. O art. 59, §1o, inciso IX, da referida lei, preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento único a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, caso o contrato esteja desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) Logo, a decisão agravada decidiu corretamente ao deferir a liminar de despejo, porquanto se trata de norma cogente e houve caução por parte do locador, ora agravado, motivo pela qual a concessão da liminar não poderia ser indeferida. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Estando o contrato de locação desprovido de garantias e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, o deferimento de liminar para desocupação do imóvel é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1662991, 07365164020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1 - Estando o contrato de locação desprovido de garantias (artigo 37 da Lei do Inquilinato), e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, correta a decisão liminar para desocupação do imóvel. 2 - Recurso não provido. (Acórdão 1605944, 07043427520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, cumpre observar que há risco de dano grave ou de difícil reparação reverso, o qual é proveniente do inadimplemento e da própria confissão do agravante de não ter honrado com o pagamento dos aluguéis em razão da alegação ilegitimidade do agravado quanto à propriedade do imóvel. Por fim, cumpre salientar que eventual alegação de ilegitimidade e nulidade do contrato de locação firmado entre as partes bem como os respectivos aluguéis devidos exigem dilação probatória, com contraditório e cognição ampla, o que não se afigura possível na estreita via do recurso de agravo de instrumento. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.